Tribunal: STF
Processo: Rcl 93184
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO E DE ELEMENTOS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Marcelo Augusto de Souza Silva, em 10.4.2026, contra decisão proferida pelo Colégio Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública de São Paulo no Processo n. 1090945-51.2023.8.26.0053, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal. 

O reclamante alega buscar a “preservação da competência deste Supremo Tribunal Federal (Art. 988, I, CPC), uma vez que a autoridade reclamada, ao aplicar equivocadamente a sistemática de precedentes e impedir a subida do Agravo do Art. 1.042 do CPC, obstaculizou a prestação jurisdicional desta Corte” (fl. 2).

Esclarece que, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria “apresent[ado] fundamentação ambígua, fundindo óbices de admissibilidade com a suposta aplicação de temas de repercussão geral. Diante da obscuridade do fundamento, a parte interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (Art. 1.042, CPC). Contudo, o Tribunal
a quo classificou a interposição como ‘erro grosseiro’, afirmando que o recurso cabível seria o Agravo Interno (Art. 1.030, § 2º, CPC), negando-se a aplicar o princípio da fungibilidade e impedindo o exame da matéria por este STF” (fl. 2).

Argumenta que “este STF possui entendimento de que, havendo dúvida sobre se a negativa de seguimento do RE fundou-se em Tema de Repercussão Geral ou em pressupostos de admissibilidade, deve-se privilegiar o conhecimento do recurso, ou, no mínimo, a aplicação da fungibilidade” (fl. 3).

Requer medida liminar para “suspender o curso do processo nº 1090945-51.2023.8.26.0053” (fl. 4).

Pede a procedência da presente reclamação, para “cassar a decisão que considerou haver ‘erro grosseiro’, determinando o regular processamento do agravo para que este STF possa analisar a admissibilidade do Recurso Extraordinário” (fl. 4).

Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.

2. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

A presente reclamação não reúne condições para processamento válido neste Supremo Tribunal.

3. A reclamação não foi instruída com elementos mínimos que permitam compreender perfeitamente a controvérsia submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, a patentear a inépcia da petição inicial.

O reclamante não juntou aos autos eletrônicos o ato judicial questionado, documento indispensável ao processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal. Na reclamação, não se anexou qualquer documento relativo ao processo de origem; apenas a petição inicial compondo estes autos eletrônicos.

Dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público (...) 
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.
 
4. Não é possível dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que suscintamente exposto. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, não pode prosseguir. Assim, por exemplo:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC prevê, no
§ 2º do art. 988, que ‘a Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. No caso, a parte reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido. 4. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento” (Rcl n. 85.081, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.11.2025).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, CÓPIA DO ATO RECLAMADO E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que ‘A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. 2. No presente caso, além da ausência de procuração, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado e o comprovante do recolhimento das custas, o que inviabiliza a análise do pedido. 3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl
n. 60.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE  DO FEITO. AUSÊNCIA
DO ATO TIDO POR RECLAMADO. INVIABILIDADE DO EXAME DA ALEGADA OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl
n. 57.957-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 48.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).

5. Pelo exposto, considerada a inépcia apontada, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil) e determino a certificação imediata do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos eletrônicos.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora